Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO LAR MATERNO COMO REFERÊNCIA.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.
2. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (CC, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa entre os pais, além de responsabilização conjunta em relação aos filhos.
3. Deve ser mantida a guarda compartilhada quando o laudo psicossocial a recomenda expressamente e dispõe o lar de um dos pais como referência, ou seja, aquele que no momento, supre as necessidades psicossociais e de desenvolvimento do menor.
4. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que a fixação da guarda e das visitas sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, em prejuízo ao desenvolvimento e à formação do filho comum.
6. Recurso conhecido e não provido.